Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CONTRATO COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. RETENÇÃO PARCIAL DE SALÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP).

2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva e não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do CDC).

3. No caso concreto, o débito em conta realizado pelo Banco credor referente à Cédula de Crédito Bancário no 04205790 está amparado em cláusula contratual prévia e expressa aceita pelo Autor. Logo, não há como reputar ilegal o desconto e a conduta do Banco a respeito desse ajuste.

4. No que se refere à Cédula de Crédito Bancário no 0278/4091248, diante da não apresentação do termo contratual a fim de provar a existência de autorização prévia e expressa para o desconto, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do Réu ao realizar o débito e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

5. A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

6. Malgrado o entendimento firmado no referido Tema, que permite o desconto das parcelas em conta corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e à dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental.

7. Considerando as peculiaridades do caso concreto, afigura-se razoável permitir ao Banco Réu realizar o desconto referente ao contrato apresentado com cláusula expressa autorizando o débito, mas restringi-lo de forma a preservar o mínimo existencial ao Autor e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana, utilizando como parâmetro o percentual de 30% (trinta por cento) hodiernamente utilizado pelo poder Judiciário para limitação de descontos.

8. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso dos autos, a redução do valor fixado pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada.

9. De acordo com a orientação adotada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.

10. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

11. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.

12. Havendo comando de cunho condenatório com valor irrisório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o proveito econômico obtido, nos termos da gradação prevista no § 2o do art. 85 do CPC/15.

13. Apelação conhecida e parcialmente provida.